Tribunal: TJES
Processo: 5016827-86.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016827-86.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO LUIZ DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5016827-86.2022.8.08.0048

RECTE.:
ANTONIO LUIZ DE SOUZA

RECDO.:
BANCO PAN S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A
requerente alega, em síntese,
que o requerido lançou um empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado em seu benefício do INSS, sem autorização ou requerimento do autor. Aduz também que no mês de junho de 2020 o requerido realizou um depósito na sua conta no valor de R$ 3.996,14, sem seu consentimento, oportunidade em que o autor devolveu tais valores. Outrossim, disse que em julho de 2021 o requerido realizou novo depósito na sua conta, novamente sem autorização. Assim, propôs a presente demanda requerendo liminarmente o cancelamento do cartão de crédito consignado nº 0229735860349 e indenização pelos danos morais suportados.

Representado pela defensoria pública do estado do Espírito Santo, apresentou Recurso Inominado (ID. 5325015), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça; no mérito, requer seja reformada a sentença objurgada para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais, pugnando também pela majoração da indenização por danos morais.

Tese da ré

Não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão ao ID 5325018.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
5325011
) dispôs que:
“
Diante do exposto, RATIFICO a Decisão no evento ID 17233245 para manter seus efeitos e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes dos contratos objetos dos autos, que tiveram por transferência os valores discutidos de
R$ 3.412,00 e R$ 3.860,00 e seus respectivos descontos no beneficio previdenciário da parte requerente.
b) CONDENAR o requerido a restituir a parte requerente, na forma simples, os valores que foram descontados de seu benefício previdenciário referente aos supostos empréstimos nos valores de
R$ 3.412,00 e R$ 3.860,00
,
cujo
montante a ser apurado deverá ser feito por simples cálculo aritmético em inicial de cumprimento de sentença ou por meio de cálculos aritméticos desenvolvidos pela Contadoria do Juízo
, o que, segundo os artigos 509, § 2º e 786, parágrafo único do CPC, não torna a sentença ilíquida, devendo do valor apurado ser monetariamente corrigido desde a data do efetivo prejuízo, e juros de mora, a partir da citação. c) CONDENAR o requerido a pagar a parte autora o valor de
R$ 694,14 (seiscentos e noventa e quatro reais e catorze centavos),
a título de indenização por danos morais, em virtude da compensação das dívidas, na forma do artigo 368 do CC/2002, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação. JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção integral
da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, a controvérsia cinge-se ao quantum fi
xado a título de indenização por danos morais, valor que a parte recorrente considera insuficiente.

D
a leitura minuciosa dos autos
tenho que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe. Isto porque o valor de R$ 694,14 constante no dispositivo da sentença é resultado da autorização promovida pelo juízo de piso para a compensação de valores entre a indenização por danos morais devida ao autor e o valor a ser devolvido por este em favor do requerido, referente aos R$ 3.305,86 depositados indevidamente em sua conta.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, na prática fixado no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, considernado o abatimento dos valores que devem ser devovidos pelo recorrente, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na majoração desse valor.

Desta feita, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)